Tribunal: TJMT
Processo: 1039169-02.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039169-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), LAURA RODRIGUES CUSTODIO - CPF: 229.956.841-72 (APELADO), ELAYNE DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ELAYNE DO NASCIMENTO - CPF: 723.505.981-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. NOVO CASAMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MELHORIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de restabelecimento de pensão por morte, determinando a retomada do benefício cancelado administrativamente em razão de novo casamento da pensionista, com efeitos retroativos, além de condenar a autarquia previdenciária ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre as parcelas vencidas até a sentença.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (
i
) saber se o novo casamento autoriza, de forma automática, a cessação da pensão por morte concedida sob a égide da legislação vigente à data do óbito do instituidor; e (
ii
) saber se é possível a fixação imediata de honorários advocatícios quando a sentença é ilíquida.

III. Razões de decidir:

3. A pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado, nos termos do princípio
tempus regit actum
, aplicável tanto à concessão quanto à manutenção e eventual cessação do benefício.

4.

Embora a legislação estadual então vigente previsse o novo casamento como causa de perda da qualidade de beneficiário, tal regra deve ser interpretada de forma sistemática e finalística, exigindo-se a demonstração de efetiva melhoria da situação econômico-financeira da pensionista, nos termos da orientação consolidada pela Súmula n. 170 do extinto Tribunal Federal de Recursos, aplicável também aos regimes próprios de previdência.

5. Inexistente comprovação de alteração econômica apta a afastar a dependência que justificou a concessão da pensão, mostra-se indevido o cancelamento automático do benefício.

6. Quanto aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual e do montante devido deve ser postergada para a fase de liquidação, conforme previsão legal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a fixação antecipada dos honorários advocatícios, mantendo-se o restabelecimento da pensão por morte.

Tese de julgamento
: “1. O novo casamento não implica, por si só, a cessação da pensão por morte, sendo necessária a comprovação de melhoria da situação econômico-financeira do beneficiário. 2. Em sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada na fase de liquidação.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1033781-21.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.9.2025, publicado no DJe em 24.9.2025; STJ, REsp n. 7.747/SP, relator Min. Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em 06.6.1994, publicado no DJ em 27.6.1994, p. 16884.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de restabelecimento de pensão n. 1039169-02.2022.8.11.0041 manejada por
LAURA RODRIGUES CUSTÓDIO
, julgou procedentes os pedidos, a fim de determinar o restabelecimento da pensão por morte anteriormente percebida pela autora, com efeitos retroativos à data do cancelamento administrativo.

E ainda condenou a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta que, à luz da Súmula n. 340 do c. Superior Tribunal de Justiça – a qual estabelece a aplicação da legislação vigente à época do falecimento do segurado – encontrava-se em pleno vigor a Lei Estadual n. 1.614/1961, posteriormente alterada pela Lei Estadual n. 1.878/1963, a qual previa, de forma expressa e taxativa, a perda da qualidade de beneficiário em caso de novo casamento. Nesse contexto, aduz que, inexistindo qualquer lacuna normativa ou omissão legal, mostra-se inaplicável o entendimento consubstanciado na Súmula n. 170 do extinto Tribunal Federal de Recursos, especialmente por ter sido construída exclusivamente para os servidores do Regime Geral de Previdência Social, o qual se distingue substancialmente do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso. Defende, ainda, que, tratando-se de sentença ilíquida, não há que se falar, neste momento processual, em fixação de honorários advocatícios, devendo tal definição ser oportunamente postergada para a fase de liquidação de sentença, em observância à técnica processual adequada.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja julgada improcedente a ação ou, subsidiariamente, que a fixação dos honorários advocatícios seja relegada à fase de liquidação da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 329417912, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 336066854, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de restabelecimento de pensão n. 1039169-02.2022.8.11.0041 manejada por LAURA RODRIGUES CUSTÓDIO, julgou procedentes os pedidos, a fim de determinar o restabelecimento da pensão por morte anteriormente percebida pela autora, com efeitos retroativos à data do cancelamento administrativo.

O mérito recursal consiste em definir se a pensão por morte deve ser automaticamente cessada em razão de novo casamento da beneficiária, à luz da legislação vigente à data do óbito do segurado. Subsidiariamente, debate-se a legalidade da fixação antecipada de honorários advocatícios em sentença ilíquida.

Pois bem.

1. DA CESSAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE EM RAZÃO DE NOVO CASAMENTO.

No que se refere à pensão por morte, cumpre assentar que, em observância ao princípio
tempus regit actum
, o benefício rege-se integralmente pela legislação vigente à época do falecimento do instituidor. Nessa perspectiva, incide o entendimento consagrado na Súmula n. 340 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”.

Por certo, o alcance do referido enunciado não se restringe ao momento da concessão do benefício, estendendo-se, igualmente, às condições de sua manutenção e eventual cessação, porquanto tais elementos integram o próprio conteúdo jurídico do direito adquirido pelos dependentes.

Assim, considerando que o óbito do servidor estadual, ocupante do cargo de Investigador de Polícia, ocorreu em 04.11.1979, impõe-se reconhecer que, àquela data, encontrava-se vigente a Lei Estadual n. 1.164/1961 (alterada pela Lei Estadual n. 1.878/1963), diploma normativo que disciplinava, de forma sistemática, as hipóteses de concessão, manutenção e extinção da pensão por morte dos servidores públicos no âmbito do Estado de Mato Grosso e de seus dependentes.

Ressalte-se, desde logo, que o Decreto n. 83.080/1979, por se tratar de ato normativo federal voltado à regulamentação da previdência social no âmbito do regime geral, não se aplica diretamente aos servidores públicos estaduais vinculados a regime próprio de previdência social, nem possui o condão de substituir ou afastar a incidência da legislação estadual vigente à época do óbito do instituidor do benefício. Eventual menção a esse diploma, quando feita, assume caráter meramente interpretativo e histórico, incapaz de alterar o regime jurídico estatutário aplicável à pensão por morte, no caso concreto.

É certo que, em seu artigo 13, alínea “
a
”, a Lei Estadual n. 1.164/1961 (alterada pela Lei Estadual n. 1.878/1963), prevê novo casamento como causa de perda da condição de beneficiário. Todavia, tal previsão não pode ser compreendida de forma isolada, literal e automática, dissociada da finalidade do benefício e do contexto normativo então vigente.

Com efeito, já sob a égide daquele regime jurídico, a pensão por morte era concebida como prestação de natureza alimentar e substitutiva de renda, destinada à proteção do dependente econômico do servidor falecido. Tal compreensão traduz entendimento consolidado ainda na vigência da norma estadual, cristalizado na Súmula n. 170 do extinto Tribunal Federal de Recursos, segundo a qual “
não se extingue a pensão previdenciária, se do novo casamento não resulta melhoria na situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar dispensável o benefício
”.

A
ratio decidendi
do referido enunciado sumular possui caráter eminentemente material, voltado à preservação da pensão enquanto subsistente a situação de dependência econômica que justificou a sua concessão, não se restringindo, portanto, ao âmbito do Regime Geral de Previdência Social. Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça há muito reconhece sua aplicabilidade também às pensões estatutárias e aos regimes próprios de previdência. Senão, vejamos:

“[...]
O sumariado entendimento cristalizou-se na Súmula 170 – TFR – que, embora afeita à legislação federal, a foco de garantia constitucional (art. 226, C.F.), contra a qual não pode prevalecer a aplicação de lei municipal
, situação jurídica que, outras razões faltassem, bem autoriza a invocação do art. 5o, Lei de Introdução ao Código Civil. Junte-se que, no caso, sequer foi alegado que o novo casamento modificou a situação econômica da beneficiária, de modo que poderia prescindir da pensão.

Por essas estrias,
concluindo-se que a pensão constitui um direito indissociável do regime de bens entre os cônjuges, via de consequência, em favor do supérstite ficando direito irrevogável, portanto, não submisso à condição resolutória estabelecida em lei ordinária municipal.
[...]”. (STJ, REsp n. 7.747/SP, relator Min. Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em 06.6.1994, publicado no DJ em 27.6.1994, p. 16884).
[sem destaque no original].

Assim, a utilização da Súmula n. 170/TFR como parâmetro interpretativo mostra-se plenamente compatível com o regime jurídico da pensão em exame, não havendo nenhum óbice à sua aplicação no âmbito do Regime Próprio do Estado de Mato Grosso. Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“[...]
4. Embora a legislação estadual preveja a perda do benefício por novo casamento, jurisprudência consolidada exige a demonstração de melhoria financeira do beneficiário.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1033781-21.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.9.2025, publicado no DJe em 24.9.2025).

No caso
sub examine
, o cancelamento administrativo do benefício ocorreu exclusivamente em razão da celebração de novo casamento pela pensionista, ocorrido em 2011, sem que tivesse sido realizada qualquer análise prévia acerca da existência de efetiva melhoria em sua condição econômico-financeira.

O d. Juízo
a quo
reconheceu que o conjunto probatório constante dos autos demonstra a persistência da dependência econômica da autora, que permanece sem renda própria relevante, enfrenta despesas elevadas com saúde e manutenção básica, e não teve sua situação financeira substancialmente alterada com o novo matrimônio.

Dessa forma, verifica-se que a sentença aplicou corretamente a legislação vigente à data do óbito, interpretando a Lei Estadual n. 1.164/1961 (alterada pela Lei Estadual n. 1.878/1963) de maneira sistemática e em consonância com a Súmula n. 170 do extinto TFR, além de prestigiar os princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e da proteção especial ao idoso.

Assim, a manutenção da sentença, nesse ponto, impõe-se como medida juridicamente adequada.

2. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

No que concerne aos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença os fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença. Todavia, tratando-se de sentença ilíquida, aplica-se o disposto no artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual a definição do montante devido a título de honorários deve ser remetida à fase de liquidação do julgado, ocasião em que serão observados os percentuais estabelecidos nos incisos do § 3o do referido dispositivo legal.

Tal disciplina visa assegurar que a verba honorária seja arbitrada proporcionalmente ao efetivo montante da condenação, somente aferível após a apuração do
quantum debeatur
. Assim, impõe-se o parcial provimento do recurso, a fim de afastar a fixação antecipada dos honorários realizada na sentença.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MTPREV, exclusivamente para afastar a condenação em honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados sobre o valor das parcelas vencidas a ser apurado na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do CPC, observados os percentuais previstos nos incisos do § 3o do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026